Tribunal: TJMT
Processo: 1048900-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 275.591.570-68 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 24.747.099/0001-58 (RECORRIDO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO. NEGATIVA DE REALIZAR A TROCA DO PRODUTO.
ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA postula indenização por danos materiais e morais, em que sustenta o defeito do produto de 02 (duas) bomba de injeção eletrônica, bem como indenização por danos morais em decorrência de suposta recusa na troca por parte da Recorrente.

2.
Nos autos, restou comprovada que o Recorrido procurou a empresa Recorrente para solucionar o defeito, contudo, houve a recursa indevida pela empresa, em desatenção ao disposto no artigo 18 do CDC.

3.
Por tal motivo, o ato ilícito restou configurado, já que o fornecedor de serviço ao recusar em solucionar o vício do produto apresentado viola o disposto no artigo 18, §1o do CDC.

4. Danos materiais comprovados, conforme consta dos cupons fiscais anexados a petição inicial.

5. A situação vivenciada pelo Recorrido, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com a Recorrente, sem êxito, despendendo o seu tempo útil para tentar a troca do produto defeituoso.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial, considerando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021